Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009896-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CRISTIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 707.090.811-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO E ROUBO - PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) -PLEITO DA DEFESA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) EM RELAÇÃO AO ROUBO - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - JULGADO DO STJ - PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% (VIENTE E CINCO POR CENTO) - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO PATAMAR DE 25% AO ROUBO.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 30% (trinta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes praticados com violência à pessoa ou grave ameaça (LEP, art. 112, IV).

A fração de 20% (vinte por cento) para progressão do regime prisional prevista no art. 112, II, da LEP exige que o crime tenha sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, como também reincidência em delito de mesma natureza

(TJDF, AGEXPE NU 0705558-08.2021.8.07.0000).

Não há previsão no art. 112 da LEP para a hipótese em que o reeducando tenha praticado crime com violência a pessoa ou grave ameaça [roubo], mas ostente reincidência simples [furto]. Logo, diante da omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia
in bonam partem
, para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o primário (LEP, art. 112, III), qual seja, 25% (vinte e cinco por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional (STJ, RESP no 1910240/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1009896.38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL DO D’OESTE

AGRAVANTE(S):

CRISTIANO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CRISTIANO GOMES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000025-32.2019.8.11.0077), que aplicou a fração de 30% para progressão de regime, em condenações por furto qualificado [concurso de pessoas] e roubo a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado –

art. 155, § 4o, IV e art. 157,
caput
, ambos do CP–
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que deveria incidir a fração de 20% (vinte por cento) em relação ao crime de roubo para progressão de regime, por ser reincidente simples
“em delito desprovido de violência ou grave ameaça”
.

Pede provimento para que seja utilizada a fração de 20% (ID 89896971-fls. 19/22).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID 89896972- fls. 8/12).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 89896972 – fls. 17/19).

A i.

6a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – regime fechado – condenado anteriormente pelo crime de furto (art. 155, §4o, CP) – condenação sequencial pelo crime de roubo (art. 157, caput, CP) – agravante pretende a reforma do cálculo da pena para progressão de regime – aplicação de 20% (vinte por cento) conforme artigo 112, II da LEP – crime antecedente praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça – reincidente genérico – sem razão a defesa –apenado reincidente independentemente se específico ou não – crime praticado com violência/grave ameaça nos moldes do artigo 112, IV da LEP – legislação não estabelece a necessidade de reincidência específica – escorreita decisão do juízo de execução na aplicação de 30% (trinta) por cento para fins de progressão de regime –Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 94947964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por furto qualificado [concurso de pessoas] - art. 155, §4o, IV, do CP -, praticado em 31.1.2012, em Juína, com sentença transitada em julgado em 25.8.2016 e extinção
“pela perda da pretensão executória estatal”
em 19.12.2019 (SEEU NU 0000025-32.2019.8.11.0077 - Ação Penal NU 0000546-80.2012.8.11.0025);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, ocorrido em 7.2.2020, em Mirassol D’ Oeste, com trânsito em julgado em 12.4.2021 (SEEU NU 0000025-32.2019.8.11.0077 - Ação Penal NU 418-24.2020.811.0011).

Em 25.1.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. Conforme relatado, apenas remanesce nestes autos a execução da pena constante da guia de seq. 28, a qual é oriunda do processo crime de NU 418-24.2020.811.0011 (cód. 275141), ação penal em que o reeducando restou condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, a uma pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Em sede de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal supramencionada, o reeducando teve fixado em seu desfavor o regime fechado para o cumprimento de sua pena, haja vista o reconhecimento da reincidência.

Considerando as informações retro e tendo em conta que o delito imputado ao denunciado foi cometido no dia 07.02.2020, verifica-se que a impugnação do ente ministerial deve prosperar, visto que a infração penal em comento teria sido praticada em momento posterior à vigência da Lei no 13.964/2019, sendo por ela abarcado. [...].

Exatamente esse o caso dos autos, visto que a Lei em comento entrou em vigor no dia 23.01.2020 (30 dias após a publicação oficial da Lei) e o crime praticado pelo reeducando ocorreu apenas no mês de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior.

Ante isso, acolho a manifestação ministerial e determino a retificação do cálculo para que seja considerado o reconhecimento da reincidência para fins de elaboração de cálculo de pena, tudo observando os parâmetros estabelecidos pela Lei no 13.964/19[...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 89896967-fls. 7/10)

Pois bem.

No caso, o agravante praticou crime com violência à pessoa, após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 [roubo
-
Ação Penal NU 418-24.2020.811.0011], além de ser reincidente em crime sem violência ou grave ameaça [furto -

Ação Penal NU 0000546-80.2012.8.11.0025].

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Com efeito, a fração aplicada pelo Juízo da Execução Penal [30%] pressupõe reincidência específica em delito com violência à pessoa ou grave ameaça por expressa disposição legal (LEP, art. 112, IV).

Por sua vez, o patamar postulado pela Defesa [20%] exige que o crime tenha sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, como também reincidência, em delito de mesma natureza [sem violência à pessoa ou grave ameaça], consoante interpretação sistemática dos dois primeiros incisos do dispositivo legal retrocitado (LEP, art. 112, I e II).

A propósito, colaciona-se julgado do e. TJDF:

“A Lei n. 13.964/2019 deu nova redação ao artigo 112, da Lei de Execuções penais, estabelecendo em seus incisos I e II, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito cometido sem violência ou agrave ameaça, o resgate da fração de 16% (dezesseis por cento) da pena para o apenado primário, e 20% (vinte por cento) para o reincidente na pratica de crime sem violência ou grave ameaça.”
(AGEXPE NU 0705558-08.2021.8.07.0000/DF – Relator: Des. Jesuino Rissato – 10.5.2021)

Ocorre que não há previsão no art. 112 da LEP para a hipótese em que o reeducando tenha cometido novo crime com violência a pessoa ou grave ameaça [roubo].

Diante dessa omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia
in bonam partem,
na esteira do
entendimento da 3a Seção do c. STJ, ao analisar situação análoga em sede de recurso repetitivo, Tema 1084 [reeducando que comete crime hediondo ou equiparado, reincidente genérico], com destaque ao seguinte ponto do voto do i. Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz:

“A partir do pressuposto segundo o qual não se admite no Direito Penal incriminador a analogia in malam partem, não resta outra alternativa ao julgador, diante da conjuntura delineada, que não a aplicação aos reincidentes genéricos dos patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, uma vez que, ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não o são.

Desta maneira, há de se considerar que: a) ao sentenciado que cometeu crime com violência a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito de mesma natureza, aplicar-se-á o lapso de 25% do cumprimento da pena, previsto no inciso III do art. 112 da Lei de Execução Penal [...].”

(RESP no 1910240/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

31.5.2021)

Assim sendo, afigura-se pertinente a incidência da fração de 25% (vinte e cinco por cento) para progressão de regime do agravante.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para determinar a aplicação do patamar de 25% (vinte e cinco por cento) para progressão de regime do agravante por roubo (
NU 418-24.2020.811.0011)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021